Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora deve dar-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, salvo eventual alteração devidamente demonstrada. Esse procedimento é requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão.
2. Se não houve a comunicação de alteração de endereço do devedor à instituição financeira, ou mesmo se ocorreu em momento posterior ao envio da notificação extrajudicial para comprovação da mora, tem-se como endereço válido para todos os fins aquele constante do contrato firmado entre as partes.
3. O STJ, em 20/10/2023, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
4. Diante do efeito vinculante derivado de precedente qualificado, doravante, para comprovação da mora do devedor nos contratos com cláusula de alienação fiduciária basta que o credor comprove o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante se recebida por terceiro ou mesmo a prova do recebimento.
5. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.